Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-10.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS DE TERCEIRO" – Espécies de Títulos de Crédito – Embargante objetiva o cancelamento de penhora sobre veículo, objeto de constrição judicial em Execução ajuizada pelo banco embargado – Ausência de transferência de propriedade do bem - Embargante juntou contrato de compra e venda do bem, sem reconhecimento de firma – Sentença de improcedência - Embargante que não se

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS DE TERCEIRO" – Espécies de Títulos de Crédito – Embargante objetiva o cancelamento de penhora sobre veículo, objeto de constrição judicial em Execução ajuizada pelo banco embargado – Ausência de transferência de propriedade do bem - Embargante juntou contrato de compra e venda do bem, sem reconhecimento de firma – Sentença de improcedência - Embargante que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004769-10.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante REGINALDO JOSÉ
DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
2
Apelação no: 1004769-10.2016.8.26.0637
Apelante: REGINALDO JOSÉ DA SILVA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Interessada: EDILAINE SIMÕES RODRIGUES DA SILVA - ME
MMa. Juíza de Direito Dra. Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
Foro: Tupã 3a Vara Cível
VOTO No 15041
APELAÇÃO “EMBARGOS DE TERCEIRO” Espécies de
Títulos de Crédito Embargante objetiva o cancelamento de
penhora sobre veículo, objeto de constrição judicial em Execução
ajuizada pelo banco embargado Ausência de transferência de
propriedade do bem - Embargante juntou contrato de compra e
venda do bem, sem reconhecimento de firma Sentença de
improcedência - Embargante que não se desincumbiu do seu ônus,
nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 423/424, cujo relatório adoto, julgou os “EMBARGOS DE
TERCEIRO”, opostos por REGINALDO JOSÉ DA SILVA, em face do BANCO
DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento
no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por
Reginaldo José da Silva extinguindo o processo com resolução de mérito.
Condeno o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Com o
trânsito em julgado, remeta-se cópia desta sentença aos autos principais,
Processo no 4002699-71.2013.8.26.0637.”.
Insurgência
recursal
do
embargante
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
3
427/432). Reitera os termos da inicial. Postula pela reforma da r.
sentença. Reafirma que, em 11/04/2013, adquiriu, através de contrato,
de Edilaine Simões Rodrigues ME, o veículo, objeto da penhora.
Ressaltou que na época da aquisição, diligenciou e tomou todas as
cautelas de praxe, sendo que não havia qualquer processo em andamento
na comarca, nem tampouco qualquer problema ou lastro do problema,
quanto a tal veículo. Alegou que a executada, fez constar em certidão do
Sr. Oficial de Justiça, que não era mais proprietária do bem móvel. Mesmo
assim, em 10/08/2015, o veículo foi penhorado. Observa que a execução
que persegue o veículo, teve início em 08/01/2014, quando já havia
comprado o mesmo. Preliminarmente, requer a nulidade da r.sentença,
em razão da fundamentação da r. sentença. Opõe-se ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios e roga pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, requer o
conhecimento e provimento presente recurso, a fim, de reformar a r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 437/442.
Às fls. 448, o apelante comprovou o recolhimento
de guia complementar, quanto ao preparo recursal.
Às fls. 452/454, Colenda 28a Câmara de Direito
Privado não conheceu do presente recurso e determinou a remessa e
redistribuição dos autos, sendo redistribuídos para esta 37a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
4
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está,
devidamente, preparado.
Necessário destacar que, muito embora o autor
tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, às fls. 431, da peça
recursal, efetuou o recolhimento das guias pertinentes ao preparo do
recurso de apelação, às fls. 433 e às fls. 449 (guia complementar). Assim,
fica prejudica tal pleito.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
De pronto afasto a preliminar de nulidade,
quanto a fundamentação. Ora, não é necessário que o juiz rechace todas
as teses formuladas pela parte, bastando a motivação que possa acolher
ou infirmar o direito da parte. Como também não se justifica postular a
nulidade, diante da não concordância quanto a fundamentação utilizada
pelo Juízo a quo.
Superada tal questão, passa-se à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
5
mérito recursal.
Trata-se de “EMBARGOS DE TERCEIRO”, opostos
por REGINALDO JOSÉ DA SILVA, em face do BANCO DO BRASIL S/A. O
embargante objetiva o cancelamento da penhora sobre o caminhão,
marca/modelo Ford/F 4000, placa EDK 2074, objeto de constrição
judicial, ocorrida nos autos no 4002699-71.2013.8.26.0637, em trâmite,
que tem como executada Edilaine Simões Rodrigues ME, de quem
comprou o veículo, em data anterior a propositura da ação de execução.
Foi
determinada
a
suspensão
dos
autos
principais, conforme decisão de fls. 27.
Contestação às fls. 45/56.
Réplica às fls. 156/161.
Conforme termo de audiência, de fls. 409, a
conciliação restou infrutífera. Na sequência foram ouvidas duas
testemunhas arroladas pelo autor.
Após a manifestação das partes, encerrada a
instrução, sobreveio a r. sentença de fls. 423/424.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que
embargante, a fim de comprovar o alegado, juntou contrato que alega ter
celebrado com a executada (fls. 14/16). Todavia, pertinente destacar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
6
tal contrato não tem firma reconhecida, das partes, em cartório. Tal fato
seria de extrema relevância, pois confirmaria a data da celebração do
negócio. Necessário observar que, não há os autos nenhum recibo ou
comprovante de pagamento do valor do negócio celebrado. Também não
há qualquer documento de IPVA ou licenciamento.
Os documentos encartados às fls. 414/416, não
se prestam a comprovar a propriedade discutida.
Nos exatos termos da r. sentença: “No caso
concreto, o embargante adquiriu tão somente a posse direta do veículo e,
por intermédio de instrumento particular com efeito entre as partes, mas
não perante terceiros, considerando que no banco de dados do DETRAN
ainda consta no nome do antigo possuidor, Edilaine (fls. 250 dos autos da
execução). Não tendo o embargante comprovado a propriedade do veículo,
de rigor a improcedência do pedido.”.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não
encontra suporte no conjunto probatório.
Deste modo, diante da ausência de elementos que
sustentem as alegações deduzidas pelo apelante, o desprovimento do
recurso é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004769-10.2016.8.26.0637 -Voto no 15041
7
Assim, e uma vez que, o autor não se
desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC (O ônus
da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.)
mantenho a r. sentença, pois analisou de forma meticulosa os fatos,
procedendo à aplicação da melhor solução ao caso.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da causa.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)